Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703735-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLUCIA SOARES SILVA, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA APELADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2021 13:50:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador